Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HISTÓRICO DE AGRESSÕES. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de acusado preso preventivamente pela prática de lesão corporal contra companheira, no contexto da Lei Maria da Penha, sob alegação de constrangimento ilegal e ausência de requisitos para a prisão preventiva, postulando a imediata soltura com fixação ou não de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é justificada diante das condições pessoais favoráveis do paciente; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a vítima e garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria quanto à lesão corporal são evidenciados por laudo pericial que atesta equimoses compatíveis com a narrativa da vítima, corroboradas por histórico de agressões anteriores.
4. Os diversos registros processuais, conquanto não sirvam para fins de reincidência, demonstram à saciedade o risco concreto de reiteração delitiva e a escalada da violência.
5. A prisão preventiva é necessária para cessar o ciclo de violência doméstica e preservar a integridade física e psicológica da vítima, sendo insuficientes, por ora, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.